Tribunal: TJSP
Processo: 1004180-61.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação declaratória de inexigibilidade de taxa de regularização de posse em terras devolutas – Julgamento de agravo de instrumento versando sobre a tutela de urgência em demanda idêntica à presente – Mesmas partes e pedido, advindas da mesma relação jurídica – Prevenção da C. 10a Câmara de Direito Privado e do relator Des. Jair de Souza, ou quem o suceda para

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação declaratória de inexigibilidade de taxa de regularização de posse em terras devolutas – Julgamento de agravo de instrumento versando sobre a tutela de urgência em demanda idêntica à presente – Mesmas partes e pedido, advindas da mesma relação jurídica – Prevenção da C. 10a Câmara de Direito Privado e do relator Des. Jair de Souza, ou quem o suceda para julgamento da apelação – Art. 105, do Regimento Interno deste E. TJSP – Suscitado o conflito de competência.